Tribunal: TJMT
Processo: 0000208-71.2014.8.11.0014
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000208-71.2014.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 412.082.001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE SOUZA GOMES - CPF: 204.570.061-53 (EMBARGADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), NUBEA KARLA FELISBERTO - CPF: 049.647.831-11 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – DESCONTO DO VALOR RECEBIDO DO SEGURO DEPEVAT – CABIMENTO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - OMISSÃO EVIDENCIADA - VÍCIO AUTORIZADOR DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS VERIFICADO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I – Nos pleitos indenizatórios decorrentes de acidente de trânsito, é devido o abatimento de eventuais quantias recebidas do seguro DPVAT.

II – Os juros e a correção monetária são consectários que se consubstanciam em matéria de ordem pública, portanto, aferível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

III - Evidenciado qualquer vício autorizador da oposição do Recurso de Embargos de Declaração, o seu acolhimento se torna medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração,
oposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face do acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação pretérito, interposto da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Ato Ilícito c/c Danos Morais e Materiais proposta por
Maria de Souza Gomes
, mantendo inalterada a sentença invectivada, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Irresignado, o embargante afirma haver omissão no acórdão embargado, ao argumento de que silenciado sobre a inaplicabilidade ao caso o artigo 200 do Código Civil (o que levaria à conclusão da prescrição da pretensão), sobre a ausência de nexo de causalidade (uma vez que o acidente em foco não fora causado por agente estatal e considerando o que diz o Tema 362 do STF), sobre o abatimento do valor já percebido do seguro DPVAT e sobre os consectários legais (id. 173466654).

A parte embargada apresentou sua resposta aos Embargos de Declaração, na qual requer a manutenção da decisão invectivada (id. 173666668).

Tendo em vista as normas inscritas no Estatuto Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os embargos de declaração, trago à consideração desta Turma Julgadora o recurso interposto pela parte Embargante.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 31 de julho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de
de

Recurso de Embargos de Declaração,
oposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face do acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação pretérito, interposto da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Ato Ilícito c/c Danos Morais e Materiais proposta por
Maria de Souza Gomes
, mantendo inalterada a sentença invectivada, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Transcrevo a seguir a ementa do acórdão embargado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DE DUAS FAMILIARES (FILHA E NETA) – APURAÇÃO NO AMBITO CRIMINAL – ARTIGO 200 DO CÓDIGO CÍVIL - PRECRIÇÃO NÃO EVIDENCIADA - NEXO CAUSAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO PRESENTE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 – A responsabilidade civil é a obrigação de reparar o dano causado a alguém. A responsabilidade dos entes da Administração Pública, em regra, é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (conduta comissiva ou omissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal.

2 – Comprovada a ilegalidade e abuso de poder do Estado, resta caracterizado o ato ilícito perpetrado pelos seus agentes.

3 – Reconhecida a conduta ilícita do requerido e caracterizado o dano moral in
re

ipsa
, cabível a indenização postulada, cuja quantia deve ser fixada tendo em vista a condição social do autor, o potencial econômico do réu, a gravidade do fato, o caráter punitivo pedagógico da reparação.

Precipuamente, rememoro que, o artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca, expressamente, as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I –
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II –
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Destarte, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Em síntese, o Embargante

afirma haver omissão no acórdão embargado, ao argumento de que silenciado sobre a inaplicabilidade ao caso o artigo 200 do Código Civil (o que levaria à conclusão da prescrição da pretensão), sobre a ausência de nexo de causalidade (uma vez que o acidente em foco não fora causado por agente estatal e considerando o que diz o Tema 362 do STF), sobre o abatimento do valor já percebido do seguro DPVAT e sobre os consectários legais (id. 173466654).

Quanto às hipóteses de omissão, o artigo 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, dispõe que:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1o
.

Pois bem.

Examinando o caso em espécie, tenho que, em parte, razão assiste ao Embargante.

No que tange ao argumento de que inaplicável ao caso os ditames do artigo 200 do Código Civil
, o fundamento não prospera. Afinal, o pleito indenizatório decorre de um fato que precisou ser apurado no âmbito criminal, no qual aferida a culpabilidade do agente, daí decorrendo os pedidos indenizatórios.

Conforme aclarado na decisão embargada, a apuração do fato se deu no âmbito criminal, cuja sentença foi proferida em 15/4/2008 (id. 146737235 – pág. 12), vindo a transitar em julgado tão somente em 20/2/2013 (id. 146737235 - pág. 46), e a ação indenizatória fora intentada em 5/2/2014, não havendo, pois, falar em prescrição.

Atinente à afirmação da inexistência do nexo causal, ao argumento de que não houve ação de agente estatal,
de igual modo, sem fundamento, pois,
in
casu
, o acidente que resultou na morte de familiares da Embargante foi ocasionado por detento que estava transitando pela cidade sob a permissão e, mais que isso, acompanhado de um agente penitenciário.

Pertinente ao dever do desconto da quantia indenizatório dos valores eventualmente recebidos do seguro DPVAT
, isso certamente é devido, de sorte que, nesse ponto, reconheço a omissão alegada e, portanto, acolho o pleito do Embargante.

No que se refere aos consectários legais,
também se mostra de rigor o acolhimento dos Embargos, para aclarar que, sobre a indenização por dano moral, incide a correção monetária a contar do arbitramento (art. 397, CC e Súmula 362 do STJ).

No que tange ao índice devido para fins da correção monetária, nos débitos da Fazenda Pública, no julgamento do REsp 1.270.439/PR, e para os fins do art. 543-C, do CPC/1973, o egrégio STJ adotou o entendimento de que a correção monetária das dívidas da Fazenda Pública, de natureza não tributária, deve observar o seguinte:

a) a aplicação do IGP-M em relação as parcelas vencidas antes de 30.06.2009;

b) entre 30.06.2009 e 25.03.2015, deve ser aplicado o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança;

c) após, passa a incidir o IPCA-E.

Por sua vez, quanto aos juros moratórios, importante anotar que o egrégio STJ, no julgamento do mesmo Recurso Especial, procurando se compatibilizar com o entendimento adotado pelo STF ao julgar a ADI no 4.537-DF, estabeleceu que o art. 1o- F, da Lei no 9.494/97, com redação conferida pela Lei no 11.960/2009, deve ser aplicado, de imediato, aos processos em andamento, sem, contudo, retroagir a período anterior a sua vigência.

Por conseguinte, no presente caso, os
juros moratórios são devidos de acordo com os índices aplicados às cadernetas de poupança
, desde o evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).

Por esses fundamentos, tenho que o acolhimento parcial dos embargos do Ente Municipal se mostra medida de rigor.

Com estas considerações,
ACOLHO, EM PARTE,
os Embargos Declaratórios do Estado de Mato Grosso, nos termos alhures delineados.

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023